Tribunal: TJBA
Processo: 0000289-97.2012.8.05.0065
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000289-97.2012.8.05.0065 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CONDE Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO DE PACIENTE ONCOLÓGICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Conde/BA contra sentença que julgou procedente ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Bahia, em defesa da interessada, diagnosticada com câncer de mama, para determinar ao ente municipal o fornecimento contínuo e regular do medicamento Bromoprida 10mg e transporte para sessões de fisioterapia, sob pena de multa diária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a imposição judicial ao Município de obrigação de fornecer medicamento e transporte para tratamento de saúde, diante de alegações de restrições orçamentárias; (ii) estabelecer se a responsabilidade pelo fornecimento dos insumos pleiteados é exclusiva do Município ou se exige a solidariedade entre os entes federativos. III. RAZÕES DE DECIDIR O direito à saúde é assegurado constitucionalmente como direito social e fundamental, sendo dever do Estado garanti-lo mediante políticas que visem à redução do risco de doença e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde (CF/1988, arts. 6º e 196). A Lei nº 8.080/90 atribui ao Sistema Único de Saúde (SUS) o dever de prover assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica, o que inclui o fornecimento de medicamentos e transporte para realização de tratamentos médicos. A jurisprudência do STJ reconhece a responsabilidade solidária da União, Estados e Municípios na prestação de serviços de saúde, permitindo que qualquer ente federativo seja demandado isoladamente para cumprimento da obrigação. A reserva do possível não pode ser oposta ao mínimo existencial, tampouco serve para afastar a obrigação de fornecimento de medicamentos essenciais à manutenção da saúde e da vida de pessoas carentes. A ausência de previsão orçamentária ou dificuldades financeiras do ente municipal não afasta sua obrigação constitucional de garantir o direito à saúde, tampouco há violação à Lei de Responsabilidade Fiscal quando se trata do cumprimento de decisão judicial destinada à preservação de direitos fundamentais. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 23, II; 30, VII; 37; 196; Lei nº 8.080/90, art. 6º; CPC, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1107511/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.11.2013, DJe 06.12.2013; TJBA, Reexame Necessário nº 0006238-91.2012.8.05.0004, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, pub. 28.01.2020; TJBA, Reexame Necessário nº 0501015-27.2017.8.05.0004, Rel. Desª. Ilona Márcia Reis, pub. 29.01.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000289-97.2012.8.05.0065, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CONDE e como apelado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .